Tribunal: TJMT
Processo: 1009078-43.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009078-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL ROZAO VENDRAMEL - CPF: 024.495.789-43 (APELANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), LUDMILA ZORZETTI - CPF: 217.240.998-76 (APELANTE), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (APELADO), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO. QUEBRA DE CONFIANÇA PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, condenando advogado à restituição de valores repassados para pagamento de custas judiciais e à indenização por danos morais, diante da apropriação indevida da quantia de R$ 5.865,84, destinada à propositura de ação na justiça comum.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve (i) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (ii) a existência de acordo verbal que autorizaria o réu a reter os valores a título de honorários advocatícios; (iii) a comprovação do dano moral e (iv) a possibilidade de compensação de honorários advocatícios com valores devidos ao cliente.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CC/2002 não se operou, pois a ciência inequívoca do ato lesivo ocorreu em 04/11/2019 e a ação foi proposta em 12/04/2022.
4. O réu não produziu prova do suposto acordo verbal autorizando a retenção dos valores como honorários, tampouco demonstrou diligência para a propositura da ação pretendida, não se desincumbindo do ônus da prova.
5. A apropriação indevida de valores repassados para finalidade específica caracteriza conduta dolosa e quebra de confiança na relação cliente-advogado, o que justifica a indenização por dano moral.

6. O valor de R$ 6.000,00 a título de compensação por dano moral mostra-se proporcional e razoável, observados os critérios de adequação, suficiência e razoabilidade.
7. A compensação de honorários advocatícios com valores devidos ao cliente é vedada, conforme art. 85, § 14, do CPC, e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não incide a prescrição trienal quando a ação é proposta dentro do prazo contado da ciência inequívoca do ato lesivo.

2. A ausência de prova do acordo verbal para reter valores como honorários impede o reconhecimento de sua legitimidade.

3. A apropriação indevida de valores por advogado configura dano moral indenizável.

4. É vedada a compensação de honorários advocatícios com valores devidos ao cliente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 187, 206, § 3º, V e 927; CPC/2015, arts. 85, § 14, e 373, II; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 889.910/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT, N.U 1001082-02.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por DANIEL ROZAO VENDRAMEL e LUDMILA ZORZETTI VENDRAMEL, julgou-a procedente, declarou existente dívida de R$ 5.865,84 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), determinou a restituição simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, correção monetária, a partir do desembolso, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora, da decisão, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular ignorou a prescrição do suposto direito pleiteado. Aduz que apresentou provas documentais da efetiva prestação dos serviços jurídicos. Afirma inexistência de apropriação indevida dos valores
sub judice.
Assevera que os atos narrados no feito não configuram ofensa à dignidade, transtornos ou humilhações graves a gerar fundamento para indenização por dano moral. Entende devidos honorários pactuados pela prestação de serviços jurídicos.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial pelas razões aludidas e ou minoração do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 262786831).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelos autores através da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, resultou da apropriação indevida pela parte requerida, do valor de R$ 5.865,84 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que, conforme acordo verbal, deveria ser utilizado para o pagamento de custas judiciais de distribuição na justiça comum, da ação contra a empresa GMS Imobiliária e Construtora, uma vez que distribuída no Juizado Especial, em razão do valor da causa, foi reconhecida a incompetência e julgada extinta sem resolução do mérito. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 262786822):

Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” promovida por
DANIEL ROZAO VENDRAMEL E LUDMILA ZORZETTI VENDRAMEL
, com qualificação nos autos, em desfavor de
FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA
, com qualificação nos autos, para:

a)
Declarar
existente a dívida no importe de R$ 5.865,84 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos);

b)

Restituir
às autoras os valores retidos indevidamente de R$ 5.865,84 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (04/11/2019) e correção monetária a partir do desembolso;

c)
Condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);

d)
Condenar
a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Códex.

O apelante não se conforma. Como preâmbulo, entende aplicável ao feito, o art. 206, §3º, V, do Código Civil, por se tratar de reparação civil fulminada pelo instituto da prescrição. Sem razão, no entanto.

Ao caso em tela, tem-se que a ciência inequívoca ocorreu em 04/11/2019, data do registro do boletim de ocorrência e a ação foi proposta em 12/04/2022. Assim, nos termos da teoria da
actio nata
e da jurisprudência do STJ, o prazo trienal tem início com a ciência inequívoca do ato lesivo.

O
c. STJ já assentou que o
termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (
actio nata
), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo, contado, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito (STJ
AREsp 889910/RJ). Afastada, portanto, a preliminar de prescrição.

O apelante, em sua irresignação, alega que os valores
sub judice,
foram utilizados legitimamente como honorários advocatícios e que não houve comprovação do dano moral.

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O apelante,
embora afirme a existência de acordo verbal para reter os valores como honorários, não apresentou qualquer comprovação nesse sentido. Tampouco demonstrou que solicitou documentos ou diligenciou junto aos clientes para promover a ação judicial pactuada. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

A suposta prestação de serviços em outros processos não afasta o fato de que os valores em debate foram repassados com destinação específica, conforme alegado e comprovado pelos autores, não se tratando de honorários convencionados.

Quanto ao dano moral, está configurado. O vínculo entre advogado e cliente é fundado na confiança, cuja quebra por conduta dolosa, como apropriação indevida de valores, extrapola o inadimplemento contratual, atingindo a esfera extrapatrimonial. O valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e razoável, com caráter compensatório e pedagógico, não destoando daqueles praticados por este e. Tribunal.

A pretensão de compensação de honorários também não prospera. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e não se compensam com valores devidos ao cliente, sob pena de violação ao Estatuto da Advocacia e enriquecimento sem causa. Este e. Tribunal já decidiu que
é vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC (TJMT N.U 1001082-02.2019.8.11.0002)

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro para proceder a reforma da sentença singular, razão pela qual mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025